Tribunal: TJSP
Processo: 2133487-66.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão, associação criminosa, receptação e porte/posse ilegal de arma de fogo. Revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença de prova da materialidade do delito e indícios de autoria. Decisão que decretou a prisão cautelar suficientemente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a eventual aplicação da lei penal. Medidas

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão, associação criminosa, receptação e porte/posse ilegal de arma de fogo. Revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença de prova da materialidade do delito e indícios de autoria. Decisão que decretou a prisão cautelar suficientemente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a eventual aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Paciente reincidente em crime violento e que, ademais, esteve foragido durante anos. Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Feito que tramita em ritmo regular, face às peculiaridades do caso concreto. Defesa que, em alguma medida, contribuiu com eventual demora, pois, em mais de uma oportunidade, pugnou pela redesignação da audiência de instrução e, sistematicamente, insiste na oitiva de testemunha ausente. Súmula 64, do C. STJ. Ausência de desídia do Juízo a quo. Situação excepcional (pandemia do coronavírus) que configura evento de força maior. Constrangimento ilegal não verificado, nessa parte. Não conhecimento do pedido de suspeição do Juízo a quo ou reconhecimento de sua parcialidade. Ordem conhecida em parte e denegada na parte conhecida.